Tribunal: STF
Processo: HC 192273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 604.348/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 5 anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06; e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, ambas em regime inicial semiaberto. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Colhe-se da sentença (Doc. 6): 
    No dia 18 de outubro de 2019, por volta das 7h, policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 0005744-09.2019.8.24.0020, expedido por este Juízo (fls. 6/7), na residência de Teresinha Inácio de Souza, mãe do denunciado EDUARDO SILVA, localizada na Rua Vital Brasil, Bairro Cristo Redentor, Criciúma/SC. 
    Na ocasião, restou apreendido, escondido no forro do imóvel, 400 (quatrocentas) porções da substância entorpecente conhecida por "crack", e mais uma porção maior da mesma substância entorpecente que estava escondida na garagem, em um balcão de pia, apresentando peso total de 127g (cento e vinte e sete gramas). 
    A substância entorpecente pertencia ao denunciado EDUARDO SILVA, que guardava naquele local e era destinada ao comércio ilegal (auto de apreensão de fls. 32 e laudo de constatação provisório de fls. 91). 
    Salienta-se que a substância ilícita apreendida causa dependência física e/ou psíquica, tendo seu uso e comercialização proibidas em todo o Território Nacional por força da Portaria n. 344 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
    Também, em poder do denunciado restou apreendido um telefone celular, tratando-se de objeto relacionado ao crime de tráfico de drogas praticado por eles e que deve ser perdido em favor da União (auto de apreensão de fls. 32). 
    Ato contínuo, também em cumprimento a mandado de busca e apreensão (fls. 12/13), os policiais civis dirigiram-se à residência do denunciado localizada na Rua Florianópolis, casa de alvenaria de dois pisos, bairro Brasília, Criciúma/SC, local em que lograram apreender uma bolsa preta contendo 100 (cem) munições calibre 9 x 19mm e 4 munições calibre .380, marca CBC, munições de uso permitido que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão de fls. 32). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a pretensão, conforme ementa (Doc. 7): 
    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (ART. 3º DO CPP C/C INCISO III DO ART. 932 DO NCPC). PRETENSÃO DE DISCUTIR A DENEGAÇÃO DO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A QUESTÃO, NOS TERMOS DO ART. 105, I, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR O CONHECIMENTO EXCEPCIONAL DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator concedeu a ordem em menor extensão para determinar que a prisão cautelar do paciente ocorra em estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO ÀS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO. 
    1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: esta CORTE SUPREMA firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente EDUARDO SILVA, determinando sua imediata soltura, vez que, uma vez fixado na sentença o regime inicial semiaberto, é incontestável seu direito de recorrer em liberdade. 
    É o relatório. Decido. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema. Segundo consta dos autos, o paciente, preso preventivamente em outubro de 2019 (Doc. 5), foi condenado, em janeiro de 2020, ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto (Doc. 6). 
    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.
    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 
    (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo 0008475-75.2019.8.24.0020, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente